Tribunal: CARF
Processo: 16327.918191/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.918191/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO
FIAT S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, conforme proposta apresentada pela Conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba Netto (Relator), que votou por rejeitar a referida
proposta. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Andréia Lucia Machado
Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, E Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação no
41464.33739.310807.1.3.03-0389 (e-fl. 125 e ss.), transmitida em 31/08/2007, onde consta como
direito creditório o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de
R$ 156.423,48.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.918191/2009-61
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

Referida DCOMP, entretanto, não foi homologada tendo em vista as seguintes
razões expostas no despacho decisório, expedido em 04/05/2012, (e-fl. 10), in verbis:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 156.423,48.
Valor na DIPJ: R$ 78.065,51
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.080.986,95
CSLL devida: R$ 1.002.921,44
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
(...)
Cientificado do despacho decisório que não homologou a DCOMP, o sujeito
passivo propôs manifestação de inconformidade (e-fl. 18 e ss.) alegando, em síntese, o
seguinte:
a) a diferença de valores entre o saldo negativo de CSLL requerido na DCOMP
(R$ 156.423,48) e o informado na DIPJ 2007 (R$ 78.065,51) decorre do exigível suspenso de
CSLL no montante de R$ 83.810,03, relativo ao MS no 97.0008621-6;
b) a CSLL devida era de R$ 920.111,40 mas, por conta da inexistência de linha
para informar o valor com exigibilidade suspensa, o montante informado na DIPJ e considerado
pela Receita Federal foi de R$ 1.002.291,44;
c) em acórdão proferido pela 10a Turma da DRJ/SP1 (Ac 16.3772), em caso
análogo que discutia o saldo negativo de 2005 da manifestante, a DRJ já reconheceu a
possibilidade de sua utilização considerando a suspensão da exigibilidade de parte do crédito;
d) a manifestante desistiu da discussão travada nos autos do MS no 97.0008621-6
e efetuou o pagamento do débito com os benefícios da anistia prevista pela Lei no 11.941/09
(doc. 06);
e) as compensações das estimativas de março, junho e julho de 2006, que somam
R$ 78.584,02, foram efetuadas com saldo negativo de IR do ano-calendário de 2005, PA no
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

16327.000455/2007-67 e com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, PA no
16327.000456/2007-10, nos quais foram emitidos despachos decisórios que não homologaram as
compensações;
f) por conta da não homologação dessas compensações, a manifestante ajuizou a
ação anulatória no 02290.562011.403.6119 (doc. 09) para discussão acerca dos créditos
utilizados para quitar as estimativas e, em 16/09/2011, foram efetuados depósitos judiciais que
suspendem a exigibilidade dos créditos (doc 10);
g) na hipótese de compensações não homologadas definitivamente, os débitos
serão cobrados com base nas DCOMPs e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
h) caso não confirmado o cômputo das estimativas não homologadas
definitivamente, o julgamento da presente compensação, de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, deve ser sobrestado até julgamento final das compensações tratadas nos PA
no 16327.000455/2007-67 e no 16327.000456/2007-10, atualmente discutidas nos autos da ação
anulatória no 02290.562011.403.6119;
i) requer, outrossim, o cancelamento da cobrança atrelada ao presente processo
(PA no 16327.918202/2009-11, a este apensado).
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, conforme ementa do acórdão e trechos do respectivo voto condutor, a seguir
reproduzidos (e-fl. 134 e ss.):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
As estimativas cuja compensação foi considerada não declarada nos termos da
legislação não devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de CSLL a
pagar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Voto
(...)
De início, importa esclarecer que a requerente pretende seja considerado um cálculo de
apuração do crédito compensado (Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006)
diverso do cálculo informado na DIPJ 2007, conforme confrontado abaixo:
(...)
O crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 pleiteado pela
interessada no PER/DCOMP, de R$ 156.423,48, diverge do Saldo Negativo de CSLL
da DIPJ 2007, apurado no valor de R$ 78.065,51, por dois motivos:
1) a requerente sustenta seja considerada parcela cuja exigibilidade estaria suspensa por
medida judicial, de R$ 83.810,03, relativo ao MS no 97.0008621-6;
2) as estimativas informadas no PER/DCOMP no 41464.33739.310807.1.3.03-0389
somam R$ 1.076.534,89, ao passo que, na DIPJ 2007, ND 0000661099, essas mesmas
estimativas, computadas na apuração da CSLL a pagar, somaram R$ 1.080.986,95,
conforme abaixo se demonstra:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

Com relação às estimativas de CSLL, tendo a autoridade recorrida já reconhecido
pagamentos na importância de R$ 997.950,87, remanescem em discussão as estimativas
cujas compensações não foram confirmadas, as quais somam R$ 78.584,02, e que estão
controladas
nos
processos
administrativos
no
16327.000455/2007-67
e
no
16327.000456/2007-10.
(...)
1) Parcela suspensa por medida judicial.
A interessada alega que a CSLL devida era de R$ 920.111,40 mas, por conta da
inexistência de linha para informar o valor com exigibilidade suspensa. de R$
83.810,03, o montante informado de CSLL devida na DIPJ foi de R$ 1.002.291,44;
Essa parcela suspensa seria relativa ao MS no 97.0008621-6, ação judicial da qual já
teria desistido e, inclusive, efetuado o pagamento do débito com os benefícios da anistia
prevista pela Lei no 11.941/09.
Ocorre que a parcela de R$ 83.810,03, cuja exigibilidade estaria suspensa por liminares
concedidas em ações mandamentais, não foi informada no PER/DCOMP analisado e
nem na DIPJ correspondente.
Observa-se que a interessada não trouxe aos autos qualquer documento relativo às
alegadas ações mandamentais e correspondentes tutelas liminares.
Constata-se que o documento apresentado como prova do pagamento do débito
supostamente discutido em ação mandamental (doc. 06, fls. 58) se refere a pagamento
de estimativa de CSLL apurada em 31/12/2006, mas não traz qualquer elemento que
permita vincula-lo a qualquer discussão judicial.
(...)
Logo, a pretensão à dedução da parcela de R$ 83.810,03 da CSLL devida no ano-
calendário de 2006 não merece acolhida.
2) Compensações de estimativas não confirmadas.
No tocante às estimativas de março, junho e julho de 2006, que somam R$ 78.584,02,
constata-se que as pretendidas compensações foram consideradas não declaradas nos
autos dos processos administrativos no 16327.000455/2007-67 e no 16327.000456/2007-
10, em razão de os créditos compensados (Saldos Negativos de IR e de CSLL do ano-
calendário de 2005) virem suportados em créditos pendentes de decisão judicial
definitiva.
Verifica-se que a requerente intentou ação judicial para discutir as compensações
pretendidas nos referidos feitos administrativos, conforme petição inicial acostada (doc.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

9, a fls. 75/96) protocolada sob no 0002290-56.2011.4.03.6119, e apresentou nos autos
cópias de depósitos judiciais (doc. 10, fls. 97/100)
Ocorre que, diversamente das Declarações de Compensação, as compensações não
declaradas não constituem confissão de dívida nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/96, ou seja, não constituem documento hábil à cobrança e execução dos débitos
indevidamente compensados.
Além disso, a pendência de decisão judicial definitiva e mesmo a realização de
depósitos judiciais, os quais suspendem a exigibilidade dos débitos discutidos, não
autorizam o cômputo das estimativas discutidas no cálculo do Saldo de CSLL a pagar,
no qual podem ser consideradas apenas as estimativas pagas ou compensadas mediante
Declaração de Compensação.
Dessa forma, as compensações de estimativas consideradas como não declaradas, as
quais montam a R$ 78.584,02, não devem ser computadas na composição do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Outrossim, o sobrestamento do feito até o desfecho final da ação judicial noticiada ou
dos processos administrativos em que foram consideradas como não declaradas as
compensações das estimativas de março, junho e julho de 2006, não encontra respaldo
legal, devendo ser indeferido.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde reafirma as
alegações contidas na manifestação de inconformidade (e-fl. 150 e ss.).
É o Relatório.
Voto vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que parte da CSLL do ano-calendário de 2006, no
valor de R$ 82.810,03, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa nos autos do mandado de
segurança no 97-00086216, não compõe a "CSLL devida".
Nesse sentido a recorrente reafirma a existência do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2006 informado na DCOMP, no valor de R$ 156.423,49, conforme
demonstrativo abaixo (reproduzido do recurso voluntário, à e-fl. 153):

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

De acordo com o demonstrativo acima, elaborado pela recorrente, a "CSLL
devida" no ano-calendário de 2006 seria de apenas R$ 920.111,40 (terceira linha da coluna
"Inicial").
O acórdão recorrido não acolheu as razões expostas na manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o sujeito passivo não trouxe aos autos qualquer
documento referente à alegada ação mandamental no 97-00086216 e correspondente tutela
liminar, e porque o DARF de e-fl. 58 não traz qualquer elemento que permita vinculá-lo a
qualquer discussão judicial.
Em seu recurso a recorrente não anexa cópia da alegada medida liminar, cuja
ausência nos presentes autos foi questionada pela DRJ.
Pois bem, recai sobre o sujeito passivo, a quem interessa promover a
compensação, o ônus de comprovar que, na data em que transmitiu a DCOMP objeto do presente
processo, o direito creditório nela informado era líquido e certo.
Os documentos presentes nos autos não comprovam que em 31/08/2007, data em
que a recorrente transmitiu a DCOMP sob exame, parte da CSLL referente ao ano-calendário
de 2006, no valor de R$ R$ 82.810,03, encontrava-se com sua exigibilidade suspensa.
Não comprovada a suspensão de sua exigibilidade, o valor da "CSLL devida"
pela recorrente no ano-calendário de 2006 é de R$ 1.002.921,44, conforme por ela mesma
informado na linha 42 da Ficha 17 da DIPJ/2007 (e-fl. 45).
É de se ter em conta, também, que na data da transmissão da DCOMP, a
referida ação em mandado de segurança, no 97-00086216, não estava transitada em julgado a
favor da ora recorrente (como também não veio a estar posteriormente), daí porque, nos termos
dos a seguir transcritos art. 170-A do CTN, e art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, o crédito em
litígio não poderia ter sido empregado em compensação.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) (g.n.)
(...)
Lei no 9.9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (g.n.)
(...)
É importante ainda destacar que, nos termos do art. 170 do CTN, c/c o art. 74, §
1o, da Lei no 9.430/96, ambos a seguir transcritos, o direito creditório objeto da compensação há
que ser líquido e certo, e essa liquidez e certeza deve estar presente na data em que for
transmitida a DCOMP, pois é nesse momento que o sujeito passivo promove a compensação,
sob condição resolutória a ulterior homologação.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (g.n.)
(...)
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (g.n.)
(...)
Nesse sentido, a meu ver, é inteiramente desimportante a alegação da recorrente
segundo à qual teria desistido da ação em mandado de segurança no 97-00086216, e
(supostamente) pago a CSLL ali em discussão com o benefício da anistia prevista na Lei no Lei
no 11.941/09 (e-fl. 58), pois esse (suposto) pagamento somente foi realizado em 30/11/2009, ou
seja, posteriormente à data em que a DCOMP foi transmitida.
Ocorre que a maioria dos membros da Turma entendeu que a liquidez e
certeza não deve necessariamente estar presente na data em que foram transmitidas as
DCOMPs, podendo se concretizar após essa data, durante o curso do processo
administrativo fiscal.
Com base nesse entendimento a Turma, por maioria de votos, vencido este
Relator, decidiu converter o presente julgamento em diligência para que fosse aferida a liquidez
e certeza do direito creditório no momento em que o recurso voluntário foi submetido à
apreciação do Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, redatora designada.
A maioria do colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, por
restarem dúvidas quanto à certeza e liquidez do direito creditório em discussão.
Trata-se de declarações de compensação com base em crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
O contribuinte declarou no PER/DCOMP direito creditório no montante de
R$ 156.426,48. Foi demonstrado na declaração que as parcelas de composição de seriam
decorrentes de pagamentos no total de R$ 997.950,87 (totalmente reconhecido no Despacho
Decisório) e estimativas compensadas no montante de R$ 78.584,02 (não confirmado, tendo em
vista que as DCOMP foram consideradas não declaradas).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

Importa ressaltar, que na DIPJ foi declarado saldo negativo de CSLL na quantia
de R$ 78.065,51, enquanto que no PER/DCOMP o valor do crédito corresponde a
R$ 156.423,48.
O banco explica a diferença entre os valores declarados na DIPJ e no
PER/DCOMP pelo fato de que possuiria “um exigível suspenso de CSLL no montante de
R$82.810,03, relativo ao Mandado de Segurança no 97.0008621-6”, e defende que o “não
reconhecimento do saldo negativo deu-se em razão da Autoridade Fiscal ter desconsiderado os
valores com exigibilidade suspensa, considerando somente as informações constantes na DIPJ”.
Presta, ainda, os seguintes esclarecimentos sobre a diferença de R$ 82.810,03:
 que a parcela suspensa não foi informada na DIPJ, tendo em vista a ausência de
campo especifico para tal informação. Assim, a CSLL efetivamente devida era de
R$ 920.111,40, mas por conta da inexistência de linha para informar o valor com
exigibilidade suspensa, o montante informado na DIPJ e considerado pela Autoridade
Fiscal foi de R$ 1.002.291,44;
 que preencheu corretamente a DCTF do período, destacando na forma de suspensão,
o montante acumulado de R$ 82.810,03, referente à exigibilidade suspensa por meio
de liminar;
 que, por meio da petição protocoliza em 22.09.2009 (doc. 04), optou por desistir da
discussão travada nos autos do Mandado de Segurança n° 97.0008621-6 e efetuou o
pagamento do débito com os benefícios anistia prevista pela Lei n° 11.941/09, tendo a
decisão homologatória da desistência transitada em julgado com o arquivamento dos
autos em 05/05/2015 (doc. 05);
 apresenta DARF relativo ao recolhimento, efetuado em 30/11/2009, no valor
principal de R$ 82.810,03, código de receita 2469.
Para ilustrar suas alegações e comprovar o alegado crédito de R$ 156.423,46,
apresenta o seguinte demonstrativo:

Em seu voto, o relator mantem a decisão do Despacho Decisório. Partindo do
valor devido de R$ 1.002.921,44, demonstrado na DIPJ original, argumenta que o contribuinte
somente comprovou as antecipações decorrente de pagamentos de estimativa mensal, no valor de
R$ 997.950,87, de modo que teria apurado no período CSLL a pagar no total de R$4.970,57.
Quanto à parcela de R$ 82.810,03, considera “desimportante” as alegações
relacionadas à desistência da ação em mandado de segurança no 97-00086216, e ao suposto
pagamento da CSLL ali em discussão com o benefício da anistia prevista na Lei no Lei no
11.941/09 (e-fl. 58), pois esse (suposto) pagamento somente foi realizado em 30/11/2009, ou
seja, posteriormente à data em que a DCOMP foi transmitida.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

É neste ponto que discordo da análise do relator.
Cabe fazer uma analogia com o Parecer Cosit no 2/2018, que trata de
compensações não homologadas (que não é o caso dos autos, ressalte-se). Transcrevo parte de
conclusão deste documento:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
A letra “e” do citado Parecer, transcrita acima, trata de débitos de estimativa cuja
compensação foi não homologada, após apresentação da manifestação de inconformidade, e que
se encontram com a exigibilidade suspensa por força do inciso III do art. 151 do CTN.
A letra “f”, por sua vez, apoia-se no argumento de que "o débito tributário restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança". Merece destaque o tempo verbal: futuro
do presente do indicativo.
Dessa forma, considera-se que atende aos pressupostos de certeza e liquidez o
crédito de saldo negativo composto por débito de estimativa confessado em DCOMP e que, após
a decisão de não homologação, com contestação por manifestação de inconformidade, encontra-
se com a exigibilidade suspensa - ou mesmo o débito devedor, em cobrança administrativa ou
judicial, visto que o disposto na letra “f” é objetivo, sem qualquer condicionante.
Assim, extrai-se do Parecer a conclusão de que o fato de o débito não estar
efetivamente liquidado é irrelevante, havendo expectativa de que futuramente será quitado, se
não espontaneamente, pela posterior inscrição em dívida ativa.
Cabe mencionar, ainda, que recentemente foi publicada a Súmula CARF no177,
que consolida o entendimento deste parecer no âmbito do contencioso administrativo. Verifica-
se que a súmula também não menciona nenhuma condição temporal para que que as estimativas
mensais compensadas e confessadas mediante DCOMP integrem o saldo negativo do período.
Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Na situação em análise, não se trata da mera expectativa tratada no Parecer Cosit
no 2/2018 e na Súmula CARF no 177. Efetivamente, ainda que o pagamento das estimativas
mensais de CSLL tenha corrido em 30/11/2009, após a transmissão do PER/DCOMP no
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

41464.33739.310807.1.3.03-0389, que se deu em 31/08/2007, houve o efetivo pagamento de
estimativas mensais de CSLL relativas ao ano-calendário 2006.
No entanto, permanece a seguinte dúvida. Como a contribuinte pagou o DARF em
30/11/2009 e o Despacho foi proferido apenas em 04/05/2012, se a contribuinte tivesse retificado
as informações prestadas na DIPJ, da mesma forma que fez com a DCTF, acrescentando aos
valores pagos o montante constante do DARF ou, até mesmo, retificando as informações
prestadas na DCOMP, ou seja, excluindo os valores relativos a “estimadas compensadas” e
incluindo estes valores em “estimativas pagas”, será que o próprio sistema da Receita Federal
não teria automaticamente reconhecido parcialmente ou integramente o direito creditório
declarado?
O CARF também emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o
entendimento de que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas
informações prestadas em DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em
DCOMP, mesmo após a ciência do Despacho Decisório. Confirma-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No caso dos autos, a contribuinte alega, justamente, que teria cometido equívocos
nas informações prestadas em suas declarações e apresenta documentos no intuito de comprová-
los.
Pela análise dos autos, verifica-se os seguintes fatos:
a) o contribuinte informou em DCTF mensais retificadoras valores com suspensão de
exigibilidade (liminar em mandado de segurança – sem depósito) no total de
R$82.810,04, referentes a períodos de apuração relativos à março, junho e dezembro de
2006, conforme quadro a seguir:
PERÍODO
VALOR
SUSPENSÃO
OBSERVAÇÕES
Fls.
Março/2006
3.735,13
Liminar em mandado de segurança. Sem depósito.
187 a 189
Junho/2006
716,94
Liminar em mandado de segurança. Sem depósito.
182 a 186
Dezembro/2006
78.357,97
Sem depósito.
179 a 181
TOTAL
82.810,04

b) em 30/11/2009 foi pago via DARF o montante de R$96.970,65. No documento consta as
seguintes informações – período de apuração: 31/12/2006; código de receita 2369 (CSLL
- Entidades Financeiras - Estimativa Mensal); valor principal: R$ 82.810,03; juros:
R$14.160,52. Constata-se que o pagamento foi efetuado antes da emissão do Despacho
Decisório, que ocorreu em 04/05/2012, mas depois da transmissão do PER/DCOMP, que
se deu em 31/08/2007.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

c) consta na Ficha 17 da DIPJ original, transmitida em 25/06/2007 (fl. 45), que foi apurado
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 78.065,51, decorrente da dedução da CSLL paga
por estimativa, no montante de R$ 1.080.986,95, do valor da CSLL devida, que foi de
R$1.002.921,44.
A análise destes documentos indica que o contribuinte pagou em 30/11/2009
estimativas mensais de CSLL relativas ao ano-calendário 2006 em valores superiores ao
informado no PER/DCOMP, em decorrência de ter desistido da ação em mandado de segurança
no 97-00086216, por meio de DARF pago antes da emissão do Despacho Decisório. Conforme
alegado pelo interessado, o recolhimento foi feito em função da adesão ao parcelamento objeto
do Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
As informações constantes nas DCTF mensais retificadoras, transmitida antes da
emissão do Despacho Decisório, corroboram que foram declarados nos meses de março, junho e
dezembro de 2006 valores com suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência
de liminar em mandato de segurança, sem depósito, no total de R$ 82.810,04.
No entanto, apesar destes indícios, percebem-se divergências entre as informações
constantes dos autos, principalmente quanto às estimativas mensais pagas. Nas DCTF mensais
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918191/2009-61

retificadoras as informações sobre débitos com exigibilidade suspensa foram declaradas nos
meses de março, junho e dezembro; no DARF foi informado como período de apuração o mês de
dezembro de 2006; no PER/DCOMP não foi declarada parcela de composição de crédito relativa
a estimativa mensal de CSLL apurada em dezembro de 2006. Tal informação é relevante para se
fazer eventual alocação do valor pago por meio do DARF para em 30/11/2009, incluindo os
encargos moratórios devidos.
Assim, diante da necessidade de esclarecimentos sobre os valores de estimativa
mensal efetivamente pagos, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de jurisdição da contribuinte:
 confirme o efetivo pagamento de estimativas mensais relativas ao ano-calendário
2006, via DARF, efetuado em 30/11/2009, no valor total de R$ 96.970,65;
 intime, se necessário, o contribuinte a demonstrar, com documentos hábeis e idôneos,
a quais períodos de apuração efetivamente se refere o pagamento efetuado via DARF,
no valor total de R$ 96.970,65, tendo em vista a existência de informações
divergentes nos documentos apresentados:
 elabore demonstrativo com os valores de estimativa mensal referente ao pagamento
via DARF efetuado em 30/11/2009, que deve ser alocado a cada período de apuração;
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2007 (01/01/2006 a
31/12/2006);
 verifique se o saldo negativo em discussão ou se as parcelas de composição do
crédito, foram utilizadas em outros pedidos de restituição / compensação.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo de 30 dias para sua manifestação, após o qual
devem os autos retornar a este Colegiado para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital